Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO.1. O recebimento do recurso como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno desprovido.